Tribunal: TJPA
Processo: 0007907-02.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10198 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007907-02.2014.8.14.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOSE CORREA PENNA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA ENCERRADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM RAZÃO DE INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL PARA O TRABALHO.
PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
ARTs. 42 E 43 DA LEI Nº
8.213/91. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No presente caso, a parte apelante pugna pela reforma da sentença de 1º Grau, que determinou ao INSS a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez a partir de 10.02.2012, requerendo que seja alterada a data para 31/07/2014, ocasião do laudo pericial.

2.
Conforme orientação jurisprudencial, o apelado possui direito ao recebimento do benefício por invalidez que deve retroagir a data
em que cessou o pagamento do auxílio-doença ou o pedido administrativo, nos termos dos arts. 42 e 43 da lei nº
8.213/91. Sentença modificada apenas para correção da data por erro material para 08/11/2011.

3.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de JOSÉ CORREA PENNA, nos autos de Ação Ordinária, contra sentença, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

Em sentença, proferida pelo juízo julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

(...) Pelo
exposto,

JULGO

PROCEDENTE
o
pedido

do

requerente,

pelos

fundamentos acima expostos, para

determinar que o requerido conceda

ao

requerente
a
aposentadoria

por

invalidez,
a
contar

do

dia

10.02.2012,

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Não há custa, considerando a isenção legal de que dispõe a Fazenda

Pública.

Condeno o requerido a pagar ao patrono do requerente os honorários de

sucumbência, que fixo no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

INTIME-SE o requerente através de seu causídico apenas pelo Diário

de Justiça Eletrônico (DJe).

INTIME-SE o requerido com vista pessoal dos autos (artigo 183, §1º, do

Código de Processo Civil – CPC).

Sentença

não

sujeita
a
reexame

necessário,

porquanto
o
valor

da

condenação é inferior a 1000 (mil) salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3º, I)
(...)

Inconformado, o INSS interpôs a presente Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo, alega que

o termo inicial da aposentadoria deve ser contado a partir da juntada do laudo pericial, para comprovação do preenchimento de todos os requisitos necessários para o recebimento do auxílio-doença, modificando a data inicial fixada. Assim, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível.

Em contrarrazões, a parte apelada alega que o recurso interposto é meramente protelatório, que a sentença foi proferida de forma acertada. Desse modo, requer o improvimento do recurso. (ID. 5463884)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, pugnou pelo conhecimento e não provimento da Apelação Cível, apenas para modificar a data fixada sem justificativas para 08/11/2011.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível e passo a apreciá-la, sob os seguintes fundamentos.

No presente caso, a parte apelante pugna pela reforma da sentença de 1º Grau, que determinou ao INSS a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez a partir de 10.02.2012, modificando a data para 31.07.2014, por ocasião do laudo pericial.

Entendo acertada a sentença proferida pelo juízo
a quo,
tendo em vista que o recorrido tem direito ao recebimento do benefício de aposentadoria por invalidez e que deve retroagir a data em que cessou o pagamento do auxílio-doença, e não a data do laudo pericial como pretende o apelante, nos termos do art. 43 da lei nº
8.213/91:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

Neste sentido se manifesta a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA. CASO DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
. DESNECESSIDADE DO CUMPRIMENTO DE PERÍODO DE CARÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ANÁLISE DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. BENÉFICO DEVIDO DESDE A DATA EM QUE HOUVE O CESSAMENTO DO BENEFÍCIO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Cinge-se a controvérsia em ação de concessão de benefício de auxílio-doença ou
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
em face do INSS;

II- Não se trata de caso de concessão de auxílio doença tendo em vista que o quadro de incapacidade do autor/ apelado persistiu;

III- É correta a concessão de
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
, tendo em vista que a capacidade laborativa do autor/ apelado na mesma profissão se tornou impossível e o quadro de saúde é permanente;

IV- Ao segurado especial não é necessário o cumprimento do período de carência;

V- Princípio do livre convencimento motivado. Ao magistrado é possível a utilização de outros critérios para a concessão de
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
que não só o laudo pericial, como a análise de aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado;

VI- Os proventos econômicos são devidos desde a DATA em que cessou o benefício do auxílio-doença;

VII- Recursos conhecidos e improvidos, mantendo inalterado o
decisum
de piso nos termos da fundamentação.

(TJE-PA, processo nº
0809109-55.2018.8.14.0051, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, relator: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgamento: 24/01/2022)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8.213/91. INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. DATA DE INICÍO DO BENEFÍCIO FIXADA PARA O DIA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(TJE-PA, processo nº 0803208-72.2019.8.14.0051, órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público, relator: Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado: 06/06/2022)

Portanto, preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício pleiteado, constata-se que o acerto da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, devidamente fundamentada na legislação e no laudo pericial, que constatou a incapacidade multiprofissional e permanente do autor a justificar a concessão da
aposentadoria por invalidez, apenas retificando a data para 08/11/2011
.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/04/2023